Tribunal: TJDFT
Processo: 0728497-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0728497-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACRO PISOS E DIVISORIAS EIRELI - EPP AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL., DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em mandado de segurança, indeferiu liminar para suspender a exigibilidade das parcelas vincendas do ISS incidente sobre o próprio imposto, bem como sobre tributos federais (PIS/Cofins). A agravante alega, em síntese, que: 1) de acordo com a LC 116/2003 (dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS), a base de cálculo do ISS é o preço do serviço; 2) por preço do serviço, não se deve considerar o valor do próprio imposto e dos tributos federais, por ser incompatível com o próprio conceito de preço do serviço; 3) para que os tributos incidentes sobre a fatura de serviços pudessem ser considerados como base de cálculo do ISS, essa disposição deveria estar expressa na LC 116/2003; 4) em que pese haver legislação municipal autorizando a inclusão do ISS e dos tributos federais na base de cálculo do ISS, o E. STF, apreciando questão semelhante (exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Cofins – RE 574.706), entendeu que tributo não é receita bruta para fins de formação da base de cálculo de PIS/Cofins; 5) a lei complementar federal é a única competente a discriminar qual a base de cálculo do tributo municipal. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja suspensa a exigibilidade das parcelas vincendas do ISS incidente sobre o próprio imposto, bem como sobre os tributos federais, afastando-se qualquer ato tendente a exigir tais valores ou a impedir, por conta do seu não recolhimento, o fornecimento da certidão prevista no art. 206 do CTN e, no mérito, lhe seja reconhecido o direito de proceder ao recolhimento do ISS com a exclusão do próprio imposto e do PIS/Cofins de sua base de cálculo. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, conforme constou da decisão agravada, o Decreto Distrital 25.508/2005 (que regulamenta o ISS) não veda a inclusão do próprio tributo e de tributos federais na base de cálculo do ISS, devendo a autoridade tributária observar as normas que regem a matéria. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração de prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, ao Ministério Público. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator